Tribunal: STF
Processo: HC 242961
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado por Samyra Kathleen de Oliveira Maróstica e Pedro Augusto Fontellas, advogados, em 21.6.2024, em benefício de Wellington Luis Defino Gomes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.6.2024, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 870.982/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 11.8.2020, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Ribeirão Preto/SP (Ação Penal n. 1503078-26.2019.8.26.0530) às penas de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e novecentos e trinta e três dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), e de um ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa, pela prática do crime descrito no caput do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). Narrou-se na denúncia:



    “Em 13 de dezembro de 2019, por volta das 22h20min, na Rua Visconde de Inhaúma, n. 157, apartamento n. 82 (fls. 4 e 12), bem como na Rua Santo Lamia Sobrinho, n. 154 (fls. 4), ambas deste Município, o denunciado, depois de adquirir e receber de maneira escusa, guardava e tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para entrega a consumo de terceiros, mediante venda, 3.925,000g (três mil, novecentos e vinte e cinco gramas e zero miligramas) da substância vulgarmente conhecida como maconha (TETRAHIDROCANABINOL – THC, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L), na forma de 13 (treze) tijolos, bem como 2.092,520g (dois mil e noventa e duas gramas e quinhentos e vinte miligramas) da substância vulgarmente conhecida como cocaína (composto químico METIL BENZOIL ECGONINA), na forma de seis sacos, trinta cápsulas tipo Eppendorf e 2 (dois) tijolos (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16/18, laudos de constatação provisória de fls. 42/50 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 91/93), bem como mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Segundo restou apurado, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina e visualizaram Robson Roberto Gomes, vulgo ‘Irmão Miguel’ (fls. 4), na Avenida Jerônimo Gonçalves, nº 640, neste Município, ‘em atitude suspeita’ (fls. 4), o qual já havia sido preso em anos anteriores pelo cometimento de crimes de tráfico de drogas e continha fotos de substâncias entorpecentes em seu aparelho de telefonia celular (fls. 7), sendo abordado na ocasião. 



    Indagado informalmente (fls. 4), Robson Roberto Gomes ‘alegou que aguardava no local uma prima para entregar-lhe dinheiro, no valor de R$ 945,00’. Passados alguns minutos, ‘começaram a chegar algumas mulheres que se reuniam para uma excursão em Presidente Venceslau, com destino ao presídio daquele local’, tendo os policiais suspeitado do ‘envolvimento de Robson com uma facção criminosa’ (fls. 4). 



    Na sequência, os agentes públicos se dirigiram até a residência de Robson Roberto Gomes, situada na Rua Rangel Pestana, nº 1823, neste Município. Ao vistoriarem o imóvel, localizaram algumas cartas que indicavam a ‘relação de Robson com o crime’ organizado e com o tráfico de drogas (fls. 4), constando delas a contabilidade do comércio espúrio de substâncias entorpecentes (fls. 112/114), bem como outras menções de envolvimento no aludido crime (‘uns dois meses atrás mandei 100g de pó + 25g do verde e + 300,00 reais em dinheiro’ – fls. 104; ‘manda o lance pra ele passar o dinheiro no valor de 14 reais a grama, sendo o total de 1.400,00 entendeu. E referente o verde no valor de 100,00 reais’ – fls. 104; ‘o nosso afilhado CP LP, você já concluindo o batismo dele como você como padrinho’ – fls. 105; etc.).



    Ainda naquele local, os policiais foram informados sobre ‘outro endereço onde Robson possivelmente residia’ (fls. 04), qual seja, na Rua Visconde de Inhaúma, n. 157, apartamento n. 82, neste Município, e para lá se dirigiram, ocasião em que tiveram a entrada franqueada pelo síndico do edifício, o qual os acompanhou até o aludido apartamento. 



    Lá chegando, foram recepcionados por WELLINGTON e notaram que no interior do apartamento também se encontrava Adriana da Rocha Gomes, namorada do denunciado. Em seguida, o imputado indicou aos agentes públicos onde estava armazenada a droga, sendo localizado naquele local 13 (treze) tijolos e uma pequena porção, ambos de maconha, bem como 6 (seis) sacos contendo cocaína e 30 (trinta) cápsulas da última droga, tendo WELLINGTON admitido que ‘trabalhava para o tráfico e que aquela quantidade encontrada lhe pertencia’ (fls. 4), inclusive indicou outro local aos policiais, ‘onde possivelmente seriam encontrados mais entorpecentes’ (fls. 4), qual seja, um imóvel situado na Rua Santo Lamia Sobrinho, n. 154, neste Município (fls. 4). 



    Diante dessa informação, os milicianos se dirigiram para o último imóvel supracitado e verificaram que se tratava de uma residência, a qual foi vistoriada, logrando-se localizar em seu interior 02 (dois) tijolos de cocaína, bem como uma pistola da marca Taurus, calibre .765, numeração de série FHB05561, de uso permitido, com 10 (dez) cartuchos íntegros e um carregador vazio, todos aptos à realização de disparos (fls. 85/89), sendo WELLINGTON preso em flagrante delito. 



    Nos imóveis supracitados também foi localizada a quantia total de R$ 2.845,00 em dinheiro (fls. 94/95) e uma balança de precisão, apetrecho esse utilizado habitualmente no comércio espúrio de drogas (fls. 17 e seguintes)



    Evidencia-se a destinação à mercancia pela expressiva quantidade e variedade das drogas apreendidas, material esse suficiente para entrega a diversos consumidores, pela forma como estavam acondicionadas, pelas circunstâncias da prisão, pelas folhas de papel com anotações referentes à mercancia de drogas localizadas no imóvel supracitado, pela confissão informal de WELLINGTON e pelos seus antecedentes criminais (fls. 53 e seguintes)” (fls. 1-4, e-doc. 2). 



    3. Em 18.2.2022, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, apenas para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena imposta pelo delito de tráfico de entorpecentes para oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos dias-multa. Esta a ementa do julgado:



    “SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE USO PERMITIDO (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT E LEI 10.826/03, ART. 12, CAPUT) - APELO PARCIAL DA DEFESA VISANDO A REDUÇÃO DAS PENAS. 



    RECURSO CONHECIDO NO TOCANTE À MATÉRIA DEVOLVIDA (CPP, ART. 599), APLICANDO-SE O PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM - PPRECEDENTES. 



    CABIMENTO EM PARTE DA IRRESIGNAÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS BEM DEMONSTRADAS - PALAVRAS DE AGENTES POLICIAIS CONSIDERADAS COM PRIMAZIA, ANOTANDO-SE A CONFISSÃO DO ACUSADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA-BASE DO TRÁFICO FIXADA ACIMA DO MÍNIMO COM MOTIVAÇÃO, MERECENDO REPAROS A DOSAGEM TÃO SOMENTE PARA EFETUAR-SE A COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO - REGIMES INICIAIS ADEQUADOS, DESCABIDA A SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL - RECURSO PROVIDO EM PARTE” (fl. 2, e-doc. 8).



    4. Não interposto outro recurso, a sentença condenatória transitou em julgado para a defesa do paciente em 11.3.2022.



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo impetrou-se o Habeas Corpus n. 870.982/SP, denegado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em 22.3.2024. A decisão denegatória foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 10.6.2024, nestes termos:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO EMPREGADA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 9). 



    6. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que “tanto o Juízo de primeiro grau, como também o Tribunal Bandeirante, não utilizaram fundamentação idônea para justificar o aumento [da pena-base] acima do patamar de 1/6” (fl. 7, e-doc. 1).



    Asseveram que o Superior Tribunal de Justiça teria errado ao manter o aumento da pena-base, “que é de 5 anos, para 8 anos, ou seja, aumentando-se 3/5 da pena em sua primeira fase, alegando que a grande quantidade da droga e os maus antecedentes, autorizam a elevação em nesse patamar, o que não vai de encontro com as jurisprudências deste e. Tribunal” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Assinalam que “houve a majoração, na primeira fase, de 3/5 (8 anos de reclusão – tráfico de drogas), no entanto, não houve a devida fundamentação a se aumentar em fração superior a 1/6 em cada vetorial negativa (quantidade da droga apreendida e maus antecedentes), ou seja, nesse sentido, por lógica, haveria de ser aumentado, na primeira fase, a fração de 2/3 e não de 3/5. Na prática, com o recrudescimento da pena-base em 2/3, ter-se-ia uma condenação abaixo de 7 anos de reclusão” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Ressaltam que “o paciente ostenta uma única reincidência específica. Contudo, o Tribunal a quo não utilizou fundamentação idônea para justificar o aumento acima do patamar de 1/6” (fl. 10, e-doc. 1).



    Alegam que “o novo quantum de pena resultante da reforma, no que tange ao aumento da pena-base, como explanado no tópico anterior, permite no caso concreto a fixação de regime inicial intermediário. Como visto, as instâncias ordinárias escolheram o regime fechado fundado apenas na hediondez do delito, compreensão que, há muito, é rechaçada pela jurisprudência das Cortes Superiores (vide HC n. 111.840/ES, do STF)” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Afirmam que “os julgadores pautaram-se em jurisprudência ultrapassada, relevando verdadeiro pensamento retrógrado e que não condiz com os princípios da ressocialização e individualização da pena, pois fixar regime mais gravoso do que a lei determina significa punir de forma excessiva a Paciente que não traduz qualquer risco para a sociedade. Está aqui a se falar de Paciente que tira o sustento do trabalho e que é arrimo familiar” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “a) A concessão liminar da ordem impetrada para que o v. Acórdão coator, seja modificado quanto ao aumento da pena-base, já que não houve fundamentação para se aumentar em 3/5; 



    b) Requer-se, ainda, a liminar para a fixação do regime intermediário para cumprimento da pena” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 11.3.2022, mais de dois anos antes de a presente impetração ser ajuizada neste Supremo Tribunal, em 21.6.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. Tem-se neste processo que o paciente foi condenado por manter em depósito, para tráfico, 3,925kg de maconha e 2,092kg de cocaína e por manter sob guarda, de forma irregular, arma de fogo e munições de uso permitido.



    11. Não se comprova, na espécie em exame, desproporção ou falta de razoabilidade na majoração da pena-base do crime de tráfico de drogas em três anos na primeira fase da dosimetria, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas pelas instâncias ordinárias (expressiva quantidade de entorpecente apreendido e maus antecedentes do paciente), o que poderia – se demonstrado, o que não se dá – conduzir ao acolhimento de argumento apresentado pelos impetrantes.



    12. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    13. Na sentença condenatória, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Ribeirão Preto/SP (Ação Penal n. 1503078-26.2019.8.26.0530) fixou a pena-base acima do mínimo legal e impôs o regime inicial fechado de cumprimento de pena, com os seguintes fundamentos:



    “Na primeira fase de dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, destaca-se a expressiva quantidade das drogas apreendidas (3.925,000g de maconha e 2.092,520g de cocaína). Trata-se, pois de conduta relacionada ao tráfico de significativa monta, porquanto capaz de atingir um enorme número de usuários, como visto. Além disso, também nos termos do dispositivo legal citado, ressalta-se a natureza de um dos entorpecentes apreendidos (cocaína), cujo poder de destruição da saúde física e mental é significativamente elevado. Tais circunstâncias evidenciam, de outro lado, o elevado grau de culpabilidade do réu no delito, na medida em que revelam o intenso dolo com que agiu, elevando sobremaneira o juízo de censurabilidade de sua conduta. Além disso, observa-se que o réu ostenta maus antecedentes, pois já sofreu condenação definitiva não caracterizadora da reincidência, conforme demonstra a certidão de fls. 217/218 (autos nº 0000227-45.2008.816.0080). Assim, em observância ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 e no art. 59 do CP, fixo a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa. 



    Na segunda fase de dosimetria, está presente a agravante decorrente da reincidência (inclusive específica), pois o réu já sofreu uma condenação definitiva caracterizadora da recidiva, conforme certidão a fls. 53/54 (autos nº 0053583-80.2013.8.26.0506). No entanto, o réu confessou amplamente o crime e colaborou com o deslinde do processo, fazendo jus à respectiva atenuante. Neste caso, porém, em que pese o precedente do Superior Tribunal de Justiça alegado pela defesa, trata-se de reincidência pela prática do mesmo delito, devendo a pena ser agravada em maior intensidade, preponderando sobre a atenuante da confissão. 



    Além disso, a lei determina a preponderância da agravante decorrente da reincidência (art. 67 do CP). Se o legislador pretendesse conferir tal caráter à atenuante da confissão, tê-lo-ia feito expressa e nominalmente, como fez com a agravante da reincidência. Daí resulta que qualquer interpretação que venha a conferir à atenuante da confissão caráter preponderante, ou mesmo compensatório, diante da reincidência, é nitidamente contra legem e, como tal, deve ser descartada, sob pena de incorrer o julgador na perniciosa usurpação das funções legislativas, ao arrepio do sistema de separação dos Poderes, estabelecido pela Constituição da República como pilar do próprio Estado Democrático de Direito. 



    Neste passo, considerando que o art. 67 do Código Penal impõe expressamente a preponderância da agravante decorrente da reincidência - no caso, específica -, e tendo em vista que, se estivesse presente somente a reincidência, a pena seria agravada em 1/3, agravo a pena em 1/6 (um sexto) resultando, nesta fase, em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 933 dias-multa.



    Por fim, na terceira e última fase, não há causas de aumento ou redução, pelo que fica definitiva a pena acima fixada, observando-se ser incabível o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois o réu é reincidente. 



    O valor do dia-multa será o mínimo legal, por ausência de maior conhecimento da capacidade econômica do réu. 



    O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, em virtude da quantidade da pena aplicada (artigo 33, § 2º, a, do Código Penal)” (fls. 7-9, e-doc. 7).



    14. A Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, apenas para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas, mantendo a exasperação da pena-base e a fixação do regime prisional mais rigoroso. Estas as razões adotadas pela Relatora, Desembargadora Ivana David:



    “Relativamente à dosagem, vê-se que a pena-base do crime de tráfico foi fixada acima do mínimo, em 8 anos de reclusão mais 800 dias-multa, justificadamente, referindo o MM. Juiz à quantidade de entorpecentes apreendida, a indicar o envolvimento do réu com o tráfico em larga escala; à natureza de um dos entorpecentes, de maior poder viciante (cocaína); ao elevado grau de culpabilidade do agente e, ainda, aos seus maus antecedentes, pois possui condenação definitiva não caracterizadora da reincidência (autos nº 0000227-45.2008.816.0080 fls. 217/218). 



    Sem nenhuma ilegalidade e expostas pelo d. magistrado as razões de decidir, cumprindo ressaltar que a valoração das circunstâncias do crime na dosimetria da pena se mostra importante justamente pela necessidade de que as sanções sejam proporcionais à lesividade das condutas. 



    Ademais, a fixação da pena-base não constitui uma operação matemática, mas em um exercício de discricionariedade vinculada, se impondo ponderar a relevância e a gravidade em concreto de cada uma das circunstâncias negativas (AgReg no REsp nº 1.422.038/AL, rel. Min. Maria Thereza Assis Moura, j. em 18.12.2014). Exatamente como se procedeu no caso. 



    Nem se olvidando de que se mostra mais sensato e em conformidade com o princípio da individualização das penas punir com maior severidade aqueles indivíduos que possuem registro de condenação criminal em relação àqueles que não possuem qualquer anotação ou sequer folha de antecedentes, por exemplo. 



    A seguir, diante da reincidência específica do acusado (autos nº 0053583-80.2013.8.26.0506 fls. 53/54), bem como da presença da atenuante da confissão espontânea, as penas do réu foram exasperadas em 1/6, nos termos do artigo 67 do Código Penal. 



    Todavia, preservado o entendimento pessoal e em atenção ao princípio da colegialidade, neste capítulo cabe reparo na dosagem porque a teor da construção mais recente da jurisprudência inclusive desta e. Câmara Criminal, se deve efetuar compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão (...), mantidas assim as penas. 



    Ausentes na hipótese os requisitos cumulativos da benesse do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, ademais de natureza facultativa, tornou-se definitiva a reprimenda em 8 (oito) anos de reclusão mais 800 dias-multa.



    Com o registro de que além de agravar a pena (art. 61, inciso I, do CP) a reincidência veda a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não havendo bis in idem na hipótese. (...) 



    Ainda que não fosse pelo quantum das penas e pela reincidência, o regime inicial de cumprimento devia mesmo ser o fechado para o crime de tráfico, impondo-se o semiaberto para o delito apenado com detenção, observados os princípios da necessidade e da suficiência (CP, arts. 33 e 59) e qualquer outro regime não se mostraria recomendável. 



    Não se olvida aqui a decisão do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal (HC nº 111.840/ES, rel. Min. Dias Toffoli, j. em 14.6.2012) que declarou a inconstitucionalidade do artigo 2º, §1º, da Lei de Crimes Hediondos. 



    Todavia, o que se decidiu na oportunidade foi apenas afastar a obrigatoriedade de início do cumprimento de pena no regime fechado quando todos os demais requisitos previstos no artigo 33, §§ 2º, b, e 3º, do Código Penal fossem preenchidos, e nos casos de tráfico, em face do bem jurídico protegido, o regime fechado é o único que se mostra suficiente para atingir a função preventiva específica da pena, que é inibir a prática de novas ações delituosas, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal (Apel. nº 0070508-98.2012.8.26.0050, rel. Lauro Mens de Mello, j. em 18.12.2014). 



    No caso, na posse de réu já anteriormente condenado pela traficância, apreendeu-se enorme quantidade de maconha e cocaína, esta última droga de maior poder viciante, por isso que o regime mais rigoroso é agora o único adequado para prevenção e reprovação do delito, havendo decisões nesse sentido (HC nº 390.571/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 27.6.2017). Ressalte-se, ainda, que as circunstâncias do fato apontam para o envolvimento do acusado com o tráfico em larga escala” (fls. 5-8, e-doc. 8). 



    15. No acórdão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, que afastou o alegado constrangimento ilegal na exasperação da pena-base e no agravamento do regime prisional, realçando a expressiva quantidade de entorpecente apreendido e a reincidência do paciente. O Relator assim concluiu:



    “Ao manter a pena-base fixada pelo Magistrado de primeiro grau, o Tribunal a quo fê-lo sob estes fundamentos: (...)



    Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, vinculado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por este Superior Tribunal no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade (AgRg no HC n. 778.037/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/12/2022). 



    Ademais, consoante reiterada jurisprudência desta Corte, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 (AgRg no HC n. 836.758/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 6/3/2024). 



    No caso, além dos maus antecedentes do paciente, a elevada quantidade de droga apreendida, a saber 3,925kg de maconha e 2,092kg de cocaína, bem como a natureza nociva da cocaína, são fundamentos idôneos a embasar o aumento da pena-base no patamar de 3/5. 



    A corroborar, oportuna a transcrição, no que interessa, do parecer da Procuradoria-Geral da República (fl. 100): (...)



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados, nos quais esta Corte Superior de Justiça admitiu idêntico aumento da pena-base: (...)



    Por fim, preservada a reprimenda definitiva imposta igual a 8 anos, o regime inicial fechado deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus” (fls. 2-4, e-doc. 10).



    16. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. A exasperação da pena-base do crime de tráfico de drogas em três anos, pelos elementos expostos no processo, foi satisfatoriamente justificada pela significativa quantidade do entorpecente apreendido (3,925kg de maconha e 2,092kg de cocaína) e pelos maus antecedentes do paciente.



    É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.356-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. PRECEDENTES. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que ‘a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’. Precedentes.



    2. Conforme o art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Realizado o aumento com base, principalmente, na elevada nocividade da droga (crack), no expressivo volume de porções desta, além dos maus antecedentes, não há ilegalidade a ser reparada.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 212.017-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023). 



    17. Também não se comprova ilegalidade na fixação do regime inicial fechado em relação ao crime de tráfico de entorpecentes. Embora a pena definitiva imposta ao paciente, de oito anos de reclusão, permitisse, em tese, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, a comprovação de circunstância judicial negativa e a reincidência do paciente conduziram à fixação do regime inicial fechado, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO DE APARELHOS CELULARES FURTADOS. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). No caso, contudo, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (reincidência criminosa e maus antecedentes).



    2. O acórdão impugnado ‘manteve o regime inicial fechado em razão da presença (a) de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP); e (b) da agravante da reincidência. Assim, não há razão para reformar a decisão, já que, na linha de precedentes desta Corte, os fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fechado’ (HC 116.574, Rel. Min. Teori Zavascki). (...)



    4. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Seja porque a paciente é reincidente pelo cometimento do delito de furto, ostentando, ainda, maus antecedentes (por crime de furto e de falsa identidade); seja porque foi ela presa pelo crime de receptação de aparelhos celulares quando se encontrava cumprindo pena privativa de liberdade por delito anterior. De modo que não há como censurar, a essa distância dos fatos, e em sede de habeas corpus, a conclusão adotada pelas instâncias de origem.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 220.290-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. A existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do agravante são justificativas idôneas para a imposição de regime fechado.



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 210.394-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6.6.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Con